Tribunal: TJDFT
Processo: 0728485-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS EXONERAÇÃO. DECISÃO SURPRESA. VEDAÇÃO. OPORTUNIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a) preliminarmente, se houve error in procedendo; b) se deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam; e c) se é possível a exoneração da obrigação de prestar alimentos.
2. O Código de Processo Civil determina, em seu art. 10, que não pode haver decisão sem que tenha sido conferida às partes a oportunidade de manifestação a respeito da linha decisória em destaque, o que não foi observado no caso em deslinde, pois houve contradição entre a concessão da tutela antecipada e a posterior extinção do processo com arrimo na ilegitimidade passiva.
3. Com efeito, a extinção prematura do processo apenas afastará a possibilidade de mediação, pelo Poder Judiciário, de uma possível solução para o conflito, permanecendo, no entanto, o estado de litigância entre as partes no plano fático, o que não se ajusta ao atendimento dos escopos jurídico, social e político da jurisdição. 3.1. Por essa razão a sentença recorrida deve ser desconstituída, sendo medida necessária para que seja respeitada a normatividade dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, como se encontra previsto no art. 10 do CPC.
4. Apelação conhecida e provida.